Tribunal: TJSP
Processo: 2001428-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 'ON LINE'. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHA A CONSTRIÇÃO RECAÍDO SOBRE CADERNETA DE POUPANÇA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO, ATÉ O LIMITE LEGAL DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INC. X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.